Tribunal: TJES
Processo: 5016288-52.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016288-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EVANDRO CANDIDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ESSENCIAIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE FATURAS JÁ OBJETO DE ACORDO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. DÉBITO REMANESCENTE NÃO ABARCADO PELO ACORDO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 699/STJ. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5016288-52.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: EVANDRO CÂNDIDO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE DÉBITO OBJETO DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA IRREPREENSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em face da r. sentença que a condenou à declaração de inexistência de débito e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente reitera a preliminar de litispendência e, no mérito, defende a legitimidade do débito e a inocorrência de dano moral. O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado. II. FUNDAMENTAÇÃO De início, afasto a preliminar de litispendência. A r. sentença a rechaçou de forma fundamentada, explicando que o processo anterior (nº 0011041-60.2019.8.08.0725) não está em curso, mas sim finalizado, caracterizando coisa julgada. O recurso, nesta parte, limita-se a reproduzir a tese da contestação, sem impugnar especificamente o fundamento da decisão (coisa julgada vs. litispendência), o que ofende o princípio da dialeticidade recursal. Ainda em sede de admissibilidade, registro que o pedido de majoração da verba indenizatória, formulado pelo recorrido em suas contrarrazões, não pode ser conhecido por inadequação da via eleita. No mérito, a sentença não merece reparos. A controvérsia central reside na cobrança de um débito que, conforme robustamente demonstrado nos autos e reconhecido pelo juízo
a quo
, já fora objeto de acordo homologado judicialmente e transitado em julgado. A conduta da recorrente, ao ignorar a existência de um comando judicial definitivo para voltar a cobrar a mesma dívida, constitui falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não se trata de um engano escusável, mas de um ato ilícito que desafia a eficácia das decisões do Poder Judiciário e impõe ao consumidor um desgaste indevido para ver cumprido um direito já reconhecido. Nesse contexto, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A cobrança de dívida inexistente, somada à ameaça de suspensão de um serviço de natureza essencial como o fornecimento de energia elétrica, configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do abalo psicológico, pois este é presumido. O desrespeito a um acordo judicial é, por si só, um fato de gravidade suficiente para gerar angústia e sentimento de impotência no consumidor. O valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, cumprindo a dupla função pedagógica e compensatória sem implicar enriquecimento ilícito. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)